Tribunal: TJDFT
Processo: 0705340-98.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. MANIFESTAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. IDOSO. DESNECESSIDADE. LAUDO PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ESCLARECIMENTOS SUFICIENTES. De acordo com o artigo 74, inciso II, da Lei no 10.741/03, deve o órgão ministerial atuar nos feitos em que o idoso se encontra, comprovadamente, em situação de risco, o que não ocorre nos autos em análise. Não tendo o recorrente demonstrado erro ou inconsistência na perícia realizada no juízo, é incabível a sua desconsideração e determinação da realização de nova prova pericial.